Tribunal: CARF
Processo: 13888.916117/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.916117/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.429 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCROS - CSLL
Recorrente
SAMATEC ENGENHARIA, INSTALACAO E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação anexada ao recurso, intime a recorrente a apresentar outros
documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários, para, com base neste exame, que valide
(ou não) o crédito declarado pela recorrente..
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-44.793 da 3a Turma da DRJ/SDR
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação,
declarada através de PER/DCOMP no 34813.77340.310707.1.3.03-7944 e outro de no
35959.25036.221211.1.3.03-9839, referente ao mesmo crédito, devido à não comprovação de
retenções na fonte.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que o
crédito requerido, saldo negativo de CSLL, apurado no segundo trimestre, do ano-calendário de
2007, no valor de R$7.096,84, foi demonstrado de maneira equivocada na DIPJ.

Em face de tal erro, em 22/12/2011, procedeu à retificação da DIPJ e transmitiu os
PER/DCOMP no 35959.25036.221211.1.3.03-9839 e 32041.62865.221211.1.3.03-2805 para
compensar com o IRPJ devido com base no lucro presumido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.916117/2011-81
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.429 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.916117/2011-81

A DRJ decidiu indeferir a compensação porque a ora recorrente não anexou ao
processo qualquer comprovante de retenção na fonte. Reproduzo, resumidamente, o voto, a
seguir:
A interessada não anexa ao processo comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora para confirmação da retenção de contribuição social sobre o lucro líquido que
alega a seu favor no período. A ausência do comprovante não pode ser suprida sequer
pelo banco de dados, que apenas ratifica o que já confirmado.
Ressalte-se que a contribuinte retificou a DIPJ, e aí excluiu todos os saldos
negativos antes apurados, igualando as parcelas de retenção aos valores apurados em cada
trimestre para a contribuição social sobre o lucro líquido. A considerar-se a declaração
retificadora que requer, sequer haveria saldo negativo apurado para quaisquer dos
trimestres do ano-calendário. Com a equivalência que fez, não existe saldo negativo da
contribuição social sobre o lucro liquido nos períodos. Isso contraria inclusive o saldo
disponível já reconhecido no despacho decisório para o 2o trimestre de 2007 e utilizado na
homologação de compensações declaradas.
A diferença de parcela de composição do crédito não confirmada excede o valor da
retenção proporcional, comparativamente ao que consta do banco de dados, declarado
pela fonte pagadora. E a manifestante não faz prova do valor que pleiteia.
Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, para
que não se reconheça qualquer direito creditório adicional, não merecendo reforma a
decisão exarada no despacho decisório contestado quanto à homologação parcial da
compensação declarada.
Cientificada em 17/09/2018 (fl 51), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/10/2018 (fl 53).
Em apertada síntese, em seu recurso, a recorrente alega que a relatora (sic) sequer
considerou a totalidade dos créditos declarados em DIRF e que poderia ter sido consultado o
banco de dados do e-CAC e que é justo o seu pedido, com base no art. 231, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99. Anexa documentos, incluindo DIRF, e requer provimento ao seu
recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente anexou, ao recurso, as DIRF (base do e-CAC, segundo o RV), muito
embora, a DRJ tenha se referido ao comprovante de retenção, fornecido pela fonte pagadora.
De fato, a comprovação das retenções não se dá somente através dos
comprovantes de retenção, consoante o que diz a Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.429 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.916117/2011-81

Por outro lado, de acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as
provas devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Apesar das referidas regras, este CARF tem se notabilizado por levar em conta o
princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase
do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração posto que ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária, tal como,
corretamente, apontado pela DRJ, posto que, acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil
(Lei 13.105/2015), o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os documentos
anexados, razão pela qual proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário,
intime a recorrente a apresentar outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários,
para, com base neste exame, que valide (ou não) o crédito declarado pela recorrente, nos termos
do art. 170, do CTN.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito ao
crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital